Tribunal: TJPA
Processo: 0002086-74.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. 1. Ã desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº-A, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitivaâ - SÃºmula 14 do TJPA. Precedentes do STJ.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002086-74.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ICOARACI - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MAYCON GONÇALVES QUEIROZ
ADVOGADO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA.
1. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA. Precedentes do STJ.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAYCON GONÇALVES QUEIROZ,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, que o condenou da seguinte maneira:
- Pela prática do delito contido no Art. 157, §2°, II e §2-A, I do Código Penal, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa;
- Pela prática do delito contido no Art. 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão;

Em um contexto fático, a inicial acusatória pontua que, na data de 27/01/2019, no período compreendido entre 12h45 e 13h, o ora recorrente - na companhia de um adolescente, abordou os nacionais Maria das Dores Alves dos Santos e Waldemir do Nascimento Silva e, empregando de grave ameaçada exercida com uma arma de fogo, subtraiu diversos bens pessoais das vítimas, evadindo-se do local. Ato contínuo, uma viatura policial que trafegava no local logrou êxito em localiza-lo, ainda em posse do armamento de fabricação caseira utilizado na empreitada delitiva, municiado, e dos bens pessoais subtraídos.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou os recorrentes nos termos antes referidos, tendo a sentença prolatada acolhido integralmente a pretensão acusatória, tudo nos termos já descritos anteriormente.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, argumentou pela necessária exclusão da causa de aumento de pena previstas no §2°-A, I do Art. 157 do CP.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou pelo conhecimento recursal e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, o recurso aviado gravita sua irresignação unicamente na pretensão de exclusão da causa de aumento de pena contida no art. 157, §2°-A, I do CP, conquanto entenda não ter sido - a arma utilizada na empreitada delitiva:
periciada, com o fulcro de se atestar seu potencial lesivo
, argumento que, a toda evidência, não merece prosperar.

É que, no que concerne a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2°-A, I do CP - com a redação atual já vigente à época dos fatos, tem-se que a censura normativa circunda os atos praticados com arma de fogo, prescindindo a caracterização da causa de aumento de pena, da necessária realização de perícia técnica, desde que o emprego do armamento seja, efetivamente, comprovado por outros meios de prova, tal como o testemunhal.

No ponto, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP,
se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

O entendimento contido no verbete referido, ademais, converge para a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, destaco:
(omissis)
9. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato". (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).
10. Da mesma forma, no que concerne ao pedido subsidiário, por considerar não ser possível incidir mencionada causa de aumento tanto no crime de roubo quanto no crime de organização criminosa, tem-se, conforme já explicitado, a autonomia de cada tipo penal, o que autoriza a valoração de cada circunstância da pena de forma individualizada, não havendo se falar em bis in idem.
11. De igual sorte, não há se falar em impossibilidade de reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de agentes no roubo, em razão da "existência prévia de uma organização criminosa", porquanto "os delitos são autônomos, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente do cometimento de qualquer crime subsequente.
Ademais, os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos". (AgRg no AREsp 1425424/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).
12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para decotar as consequências do crime de roubo, redimensionando a pena do paciente e dos corréus Luciano e Jackson, apenas com relação ao crime de roubo, para 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 42 dias-multa, e para os demais corréus para 8 anos e 2 meses de reclusão, e 36 dias-multa. Ficam mantidos os demais termos da condenação.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

In casu, a sentença guerreada é clara ao delinear que, as testemunhas ouvidas em juízo são claras e precisas ao relatarem que os apelantes estava armado durante o cometimento do delito e de sua prisão em flagrante, não havendo, portanto, como se acolher a tese de exclusão, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos.

Assim, rejeito o pleito recursal neste ponto.

Ante o exposto, convergindo ao Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 6 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator